Tribunal: TJES
Processo: 5018249-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rural - Agrícola/Pecuário
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018249-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEUZA REBOUCAS CHAVES DA SILVA

AGRAVADO: GLOBAL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA ÁREA RURAL - POSSIBILIDADE - EXPLORAÇÃO PARA SUBSISTÊNCIA FAMILIAR - NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - Não se constata plausibilidade jurídica na tese recursal, a qual está em rota de colisão com entendimento do STJ, do qual este TJES não discrepa, no sentido de que para a proteção de impenhorabilidade do imóvel rural, além da demonstração de que o bem se enquadra como pequena propriedade rural, cumpre ao executado (devedor) comprovar a respectiva exploração para a subsistência familiar.

2 - No caso vertente, a despeito do imóvel estar configurado como pequena propriedade rural (0,5 módulos fiscais), não vejo como dissentir da argumentação lançada pelo magistrado singular no sentido de que as fotos do imóvel, duas notas fiscais de compra de uma roçadeira, são insuficientes para a demonstração de que
“o imóvel é destinado à subsistência da família
”, valendo acrescentar como muito bem pontuado na decisão agravada que
“"a executada é sócia de um escritório de Contabilidade e de uma empresa de mineração, também demandada nesta execução", o que, a meu juízo, evidencia que a principal fonte de renda e de sustento da impugnante não advém da propriedade rural.”

3 - Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5018249-75.2024.8.08.0000

Agravante: Neuza Rebouças Chaves da Silva

Agravada: Global Mármores e Granitos Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo
Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual, em sede de ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora de imóvel rural, por reputar, em síntese, que “
não restou comprovada a impenhorabilidade do bem
”.

Em suas razões recursais, a agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, (b) os requisitos para a impenhorabilidade do imóvel se restringem ao enquadramento legal do que seria a pequena propriedade e a exploração familiar, (c) “
a decisão judicial afasta a impenhorabilidade da pequena propriedade rural explorada pelo núcleo familiar a partir da presunção de que tal exploração não seria “a principal fonte de renda e de sustento da impugnante
”, (d) “
o referido imóvel é objeto de ação possessória, tombada sob o nº 8002479-66.2021.8.05.0036, perante a Vara Cível da Comarca de Caetité-BA, pendente de instrução e sentença, o que impossibilitaria, por óbvio, eventual ação petitória por parte do agravado, o que justificaria, também, a impenhorabilidade
”.

Decisão no ID 12178619, por meio da qual foi indeferido o efeito suspensivo.

Embora intimado, o agravado não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra a
decisão proferida pelo
Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual, em sede de ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora de imóvel rural, por reputar, em síntese, que “
não restou comprovada a impenhorabilidade do bem
”.

A agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, (b) os requisitos para a impenhorabilidade do imóvel se restringem ao enquadramento legal do que seria a pequena propriedade e a exploração familiar, (c) “
a decisão judicial afasta a impenhorabilidade da pequena propriedade rural explorada pelo núcleo familiar a partir da presunção de que tal exploração não seria “a principal fonte de renda e de sustento da impugnante
”, (d) “
o referido imóvel é objeto de ação possessória, tombada sob o nº 8002479-66.2021.8.05.0036, perante a Vara Cível da Comarca de Caetité-BA, pendente de instrução e sentença, o que impossibilitaria, por óbvio, eventual ação petitória por parte do agravado, o que justificaria, também, a impenhorabilidade
”.

Pois bem. Tal como externei na decisão em que indeferi a concessão do efeito suspensivo, não se constata plausibilidade jurídica na tese recursal, a qual está em rota de colisão com entendimento do STJ, do qual este TJES não discrepa, no sentido de que para a proteção de impenhorabilidade do imóvel rural, além da demonstração de que o bem se enquadra como pequena propriedade rural, cumpre ao executado (devedor) comprovar a respectiva exploração para a subsistência familiar.

No caso vertente, a despeito do imóvel estar configurado como pequena propriedade rural (0,5 módulos fiscais), não vejo como dissentir da argumentação lançada pelo magistrado singular no sentido de que as fotos do imóvel, duas notas fiscais de compra de uma roçadeira, são insuficientes para a demonstração de que
“o imóvel é destinado à subsistência da família
”, valendo acrescentar como muito bem pontuado na decisão agravada que
“"a executada é sócia de um escritório de Contabilidade e de uma empresa de mineração, também demandada nesta execução", o que, a meu juízo, evidencia que a principal fonte de renda e de sustento da impugnante não advém da propriedade rural.”

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural dada em garantia hipotecária de cédula de crédito bancário. 2. Hipótese em que o acórdão de origem afasta a impenhorabilidade porque o imóvel rural foi dado em garantia da obrigação estampada na Cédula de crédito que instruiu a execução. 3.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta corte, a pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários
. 4. "A decisão da Corte a quo encontra-se em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que
"
o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família
, é impenhorável, consoante disposto no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990, norma cogente e de ordem pública que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 222.936/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26/02/2014). Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.077.368/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA MORADIA EXISTENTE NO LOCAL. POSSIBILIDADE DE ANEXAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme os arts. 5º, XXVI da CF e 833, VIII do CPC, a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. 2. Por sua vez, o art. 4º, inciso II da Lei n. 8.629/93 preceitua que a pequena propriedade rural possui área de até quatro módulos fiscais que, em Santa Maria de Jetibá-ES, corresponde a 72 ha (setenta e dois hectares). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, amparada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ônus de provar que o imóvel se encaixa na qualificação de pequena propriedade rural e que é trabalhado pela família a fim de gozar da proteção de impenhorabilidade é do executado.

4. O agravante, contudo deixou de anexar documento que demonstre a sua extensão, ao passo que as imagens e notas fiscais anexadas
são insuficientes para provar que as atividades realizadas no imóvel são o
único

meio
de
subsistência
da
entidade

familiar
. 5. Considerando que a decisão recorrida preservou a moradia existente no local, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei n. 8.009/90, não se justifica a reforma da decisão, ressalvando a possibilidade do agravante anexar novos documentos para reapreciação do pleito de urgência. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007643-56.2022.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 26/Apr/2023)

Por fim, a princípio, revela-se desinfluente a discussão possessória do bem perante terceiros, notadamente diante da possibilidade do manejo de medidas judiciais pertinentes.

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão 19/05/2025 a 26/05/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.